Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Certificado o trânsito em julgado dos embargos à execução (ID: 46928359 - Pág. 2), prossigo na apreciação da petição de ID: 44658640, na qual o SINDIRETA informou que concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 43241006. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 43241006, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 43241006. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de JOEL MENDES PINHEIRO, JONATAS COELHO DE LIMA, JONATAS DE FREITAS ARAUJO e JONATAS DE FREITAS ARAUJO com destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador